Tribunal: TJES
Processo: 0011480-16.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Militar Estadual; Concussão
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011480-16.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WELLINGTON CHARLES ROCHA VIANA e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

02 (DOIS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 305, CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
AGRAVANTE. ART. 70, INCISO II, ALÍNEA 'G', CPM.
ELEMENTAR DO TIPO PENAL MILITAR.
BIS IN IDEM

CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade.
2
. Em se tratando de crime militar de concussão, cuja prática normalmente acontece às escuras, sem a presença de testemunhas presenciais, a palavra da vítima tem especial valor probatório, desde que essa se revele coerente e corroborada por outros meios de prova e ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que causam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que o ofendido tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.
3
. A agravante genérica da alínea ‘g’, do inciso II, do artigo 70, do Código Penal Militar, não é aplicável ao delito de concussão previsto no artigo 305, do Código Penal Militar, porquanto o próprio fato de deter um cargo ou função militar é elementar do delito e está inserido em seu núcleo. Precedentes.
4.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, e a eles negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
e por
WELLINGTON CHARLES ROCHA VIANA
, inconformados com a r. sentença de fls. 391/396, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES.

A denúncia de fls. 02/04, oferecida em face do ora apelante, narrou que:

“
(...) no final do ano de 2012 e in
í
cio de 2013, na cidade
de Pedro Canário, o denunciado, ao agir de forma livre e consciente, exigiu para si, diretamente, dos civis Ilson
Malvino e Renilson Cabral Medeiros, vantagem indevida em razão da sua função.

Consta nos autos que o denunciado atuava na 3
ª CI
A do 13
º B
atalhão,
na cidade de Pedro Canário e que nos momentos em que estava incumbido da função de
motorista da viatura que atuava na região periférica da cidade, realizava, sem qualquer
autorização, blitz de trânsito, nas quais atuava uniformizado e sozinho.

Pode ser verificado nos autos, que o denunciado, enquanto realizava
uma dessas blitz, abordou o cidadão llson Malvino, que pilotava uma moto sem que possuir
habilitação. Na abordagem o denunciado, beneficiando-se de sua função, exigiu que o civil
lhe pagasse a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, para que sua motocicleta não
fosse apreendida.

Diante dessa exigência, o civil entregou o valor ao denunciado, que por
sua vez o garantiu que resolveria a situação e que sua moto estaria liberada sem multa ou
apreensão.

Em um segundo momento, como infere-se dos autos, o denunciado que
realizava ou
tr
a blitz, nas mesmas condições da primeira, abordou o civil Renilson Cabral
Medeiros, que também pilotava sua moto em possuir CNH.

Diante da infração cometida pelo civil, o denunciado o compeliu a se
dirigir a loja de móveis SIMONETE para que lá fosse comprado um guarda-roupa que seria
pago pelo civil, em 12 (doze) prestações no valor de R$ 153,76 (cento e cinq
u
enta e três reais
e setenta e seis centavos) cada, mas que teria como proprietário o denunciado e que após a
compra deste móvel, o Sr. Renilson seria liberado sem qualquer multa ou apreensão do
ve
í
culo.

Observa-se que, apesar do civil ter se dirigido ao local ordenado pelo
denunciado, o negócio não pôde ser consumado visto que o Sr. Renilson não tinha o valor
para dar entrada no móvel escolhido pelo denunciado. Contudo, é importante frisar que o
denunciado foi a casa do civil e fez ligações para este, nas quais exigia o cumprimento da
vantagem prometida.

Desta forma, observa-se que em momentos distintos o denunciado utilizou da sua função de policial militar para exigir vantagem indevida durante a realização de blitz, as quais fazia sem qualquer autorização (...)”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora apelante nas sanções do art. 305 c/c art. 70, inciso II, alínea ‘l’, todos do Código Penal Militar, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Feita essa breve introdução, considerando o objeto de ambos os recursos, iniciarei a análise a partir dos argumentos apresentados por
WELLINGTON CHARLES ROCHA VIANA
, eis que poderão conduzir à absolvição do ora apelante.

No ponto, afirmou a defesa que “o apelante em seu interrogatório, negou a prática do delito que lhe foi imputado, informando que em momento algum recebeu valores do Sr. Ilson Malvino, que quanto ao guarda-roupa esclareceu, que era parte de um pagamento de uma dívida, que quando se dirigiu a loja Simonete, estava com seu companheiro de farda, e que acredita que as acusações são pelo fato da sua atuação, acreditando ser represálias dos bandidos”.

Ainda sob tal perspectiva, aduziu que no depoimento do Sr. Ilson Malvino, às fls. 309 dos autos, esse sequer sabia “o nome da pessoa que supostamente teria o abordado”. Além disso, quanto à testemunha Renilson, verifica-se que, em “momento algum foi compelido a adquirir o guarda-roupa apara o denunciado, pois tratava-se de pagamento de uma divida”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste pelo teor do Inquérito Penal Militar, instaurado a partir da Portaria SPJ nº 118/2013.

Acerca da autoria, vejamos como a r. sentença tratou o tema. Confira-se:

“(...) o acusado as fls. 262/263, nega a imputação que lhe é feita nestes autos.

No entanto; a vítima ILSON MALVINO, ouvida durante a instrução, fls. 309, esclareceu os fatos, bem como a dinâmica da atuação do acusado:

"(...) Que confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial (fls. 06/08) da presente carta precatória; que ora lhe foram lidas em voz alta; que estava pilotando a moto sem carteira de habilitação mas estava com a documentação do veículo regular, sendo lhe apresentado; que o policial teria inicialmente exigido 400 reais para não autuá-lo na infração, posteriormente reduzida a 200 reais, obrigando o declarante a ceder a exigência, sob pena de ser multado e ter a moto apreendida, mais gastos com guincho; que o policial mencionou esses valores ao declarante pra que o mesmo ficasse sem saída e pagasse o valor pedido, tendo o declarante pago o que foi pedido pelo policial, por isso não poderia ficar sem a moto, seu veículo de trabalho; que soube também que teve uma outra pessoa que também foi vítima da mesma situação no dia em que compareceu na DEPOL. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DE DEFESA, ÀS PERGUNTAS RESPONDEU: que o acusado estava fardado no dia; que o acusado não estava acompanhado de outro PM; que não conhece o acusado; que não conseguiu observar o nome constante na farda do acusado; que não se recorda o nome do acusado”.

Nesse contexto, certo é que as provas produzidas são firmes ao atribuir ao réu a prática do crime de concussão (
exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida
), previsto no artigo 305, do Código Penal Militar, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que, em se tratando de crime militar de concussão, cuja prática normalmente acontece às escuras, sem a presença de testemunhas presenciais, a palavra da vítima tem especial valor probatório, desde que essa se revele coerente e corroborada por outros meios de prova e ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que causam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que o ofendido tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS NOS MOLDES DA DENÚNCIA. PROCEDÊNCIA. 1. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PROVA ORAL IDÔNEA E APTA A AMPARAR A CONDENAÇÃO. 2. INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DEMONSTRADO QUE O RÉU PERPETROU O DELITO POR VÁRIAS VEZES NO DECORRER DE OITO MESES. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovadas sobejamente a materialidade e a autoria do delito de concussão, em especial pelas declarações uníssonas e coesas da vítima, aliadas a outros elementos de prova dos autos, como a prova oral produzida, de rigor a reforma da sentença para que o réu seja condenado nos moldes da denúncia em relação a uma das vítimas. 2. Deve incidir a continuidade delitiva no caso (art. 80 do CPM), haja vista que o delito foi perpetrado diversas vezes ao longo de oito meses, todavia, imperiosa a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de aplicar o regramento previsto no art. 71 do Código Penal, com o aumento da pena em 2/3.3. Recurso ministerial conhecido e provido. (TJMT; ACr 0002339-90.2018.8.11.0042; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg 13/12/2023; DJMT 19/12/2023).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso interposto por Wellington Charles Rocha Viana.

Adentrando ao mérito do recurso ministerial, pugna o
Parquet
de 1º grau para que seja reconhecida em desfavor do acusado, a agravante constante na alínea ‘g’, do inciso II, do artigo 70, do Código Penal Militar, relativa ao cometimento do crime
com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão
.

Para tanto, afirmou que o Conselho de Justiça Militar entendeu que tal majorante já estaria inserida no “próprio núcleo do tipo do art. 305 do CPM, que exige para consumação do tipo penal a prática de abuso de poder da parte do agente, que aliás se traduz em violação ao seu dever funcional”.

Entretanto, o órgão ministerial em atuação perante a Auditoria Militar do Estado do Espírito Santo, entende que “a jurisprudência mais recente é firme no sentido de que a incidência da agravante prevista no artigo 70, II, g, do Código Penal Militar se mostra compatível com o delito de concussão (artigo 305, CPM), pois o abuso de poder ou a violação de dever não constituem elementares do tipo penal em discussão”.

Ocorre que, sem maiores digressões, a Sexta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado, firmou o entendimento de que configura
bis in idem
a incidência da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea ‘g’, do Código Penal Militar, por ser inerente ao tipo penal definido como crime militar com fundamento no art. 9º, II, ‘c’, do Código Penal Militar. (STJ - HC n. 426.807/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021)”.

Em idêntica orientação:

(...) A agravante genérica da alínea ‘g’, do inciso II, do artigo 70, do Código Penal Militar não é aplicável ao delito de concussão previsto no artigo 305, do Código Penal Militar, porquanto o próprio fato de deter um cargo ou função militar é elementar do delito e está inserido em seu núcleo. Inexiste
bis in idem
na incidência da agravante do artigo 70, II, ‘l’, do Código Penal Militar, na medida em que “estar em serviço” não é circunstância inerente ao delito de concussão praticado por policial militar. (...). (TJMS; ACr 0010149-13.2021.8.12.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros; DJMS 11/05/2022; Pág. 130).

APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INEQUÍVOCAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. ART. 70, II, "G", DO CPM. ELEMENTAR DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 305 DO CPM. DECOTAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. Se o conjunto fático probatório carreado aos autos demonstra que o réu, aproveitando-se da função pública por ele exercida, exigiu para si, de forma direta, vantagem indevida, imperativa se faz a manutenção de sua condenação pelo delito previsto no art. 305 do Código penal militar. Impõe-se a decotação da circunstância agravante de violação de dever inerente ao cargo por constituir elementar do tipo penal do crime de concussão. (TJMMG; Rec. 0001985-84.2017.9.13.0002; Rel. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos; Julg. 19/12/2019; DJEMG 21/01/2020).

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido,
tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
WELLINGTON CHARLES ROCHA VIANA
, inconformados com a r. sentença de fls. 391/396, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pelo Eminente Relator,
que manteve a decisão combatida, uma vez que dentro de todo arcabouço probatório produzido na instrução criminal deixou devidamente comprovada a prática do delito de
concussão pelo apelante
WELLINGTON CHARLES ROCHA VIANA.

Em relação ao pleito do Ministério Público que
entende pela incidência da agravante prevista no artigo 70, II, g, do Código Penal Militar se mostra compatível com o delito de concussão (artigo 305, CPM).

Verifica-se, mais uma vez, que a relatora agiu com brilhantismo, ao fundamentar o afastamento desta, seguindo a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça. Cito:

[...]. O cometimento do crime durante o exercício da atividade é inerente ao próprio tipo penal, sendo inaplicável a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea "l", do Código Penal Militar (estando em serviço), sob pena de bis in idem. Precedentes da Sexta Turma deste Tribunal Superio2. Agravos regimentais a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n. 868.628/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018.)[...]

Desta feita, acompanho o voto da Eminente Desembargador Relator.

É como voto, Senhor Presidente.

Acompanho o voto do Relator.